Tribunal: TJMT
Processo: 1008557-13.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008557-13.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUZIANO DOS SANTOS MORAES 63184761134 - CNPJ: 44.485.570/0001-94 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), LUZIANO DOS SANTOS MORAES - CPF: 631.847.611-34 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO EM CURADORIA ESPECIAL – DEFESA POR NEGATIVA GERAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCESSO – TÍTULO HÁBIL – LEGALIDADE DA COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que seja infirmada a presunção de certeza e liquidez do crédito regularmente constituído, há necessidade de prova inequívoca, ou pelo menos que sejam apontadas as questões de direito que devam ser analisadas.

A Cédula de Crédito Bancário goza de força executiva e, uma vez instruída com documentos aptos, autoriza a constituição de título executivo judicial na via monitória.

Alegações genéricas de abusividade dos encargos contratuais, desacompanhadas de prova técnica ou confronto com as taxas médias do Banco Central, não são suficientes para infirmar a legalidade dos juros pactuados ou da capitalização.

A cobrança de tarifas como registro de contrato e seguro prestamista é válida quando vinculada à prestação efetiva de serviço, cuja ausência não restou demonstrada.

O deferimento da gratuidade da justiça suspende a exigibilidade da condenação ao pagamento de custas e honorários, mas não impede sua fixação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LUZIANO DOS SANTOS MORAES 63184761134 E OUTRO, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, que
julgou procedente
os pleitos contidos na exordial, nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

16. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial do autor feito nesta ação monitória para, e, nos termos do art. 702 § 2o, do CPC, CONSTITUIR de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 33.879,20, que, no caso, deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento da obrigação.

17. Condeno os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o), ficando, sobretudo, inegível pelo benefício da gratuidade.”

Em suas razões de Id. 315064889, os recorrentes, em síntese, aduzem abusividade dos juros remuneratórios pactuados, por supostamente excederem em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, em violação aos princípios da boa-fé, da função social do contrato e do equilíbrio contratual (CDC).

Alegam que a nulidade da cláusula de capitalização mensal dos juros, por ausência de informação clara e destacada ao consumidor, afrontando o art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Asseveram a ilegalidade na cobrança de tarifas acessórias, como “registro de contrato”, “seguro prestamista” e repasse do IOF financiado, por ausência de comprovação de prestação de serviço e por terem sido impostas sem o devido esclarecimento.

Prosseguem afirmando a necessidade de revisão do contrato bancário, com o consequente reconhecimento da nulidade das cláusulas abusivas, recomposição do saldo devedor, restituição dos valores pagos a maior em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Pugnam pela manutenção do benefício da gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência econômica, devidamente declarada e não impugnada com provas pela parte contrária.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a abusividade contratual e promovendo-se a revisão das cláusulas impugnadas, com os efeitos decorrentes.

Contrarrazões no Id. 315064892.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelação cível interposta por Luziano dos Santos Moraes e Outro, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação monitória proposta por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 33.879,20, com os consectários legais, além da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

A insurgência recursal dos apelantes repousa, em síntese, sobre alegações de: abusividade dos juros remuneratórios pactuados; ilegalidade da capitalização mensal de juros; irregularidade na cobrança de tarifas acessórias, como "registro de contrato", "seguro prestamista" e IOF financiado; inconformismo com a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo sob o pálio da justiça gratuita.

Conforme consabido, a Cédula de Crédito Bancário, título que fundamenta a presente ação monitória, constitui instrumento dotado de força executiva, conforme reconhecido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, a teor da Súmula 247:
“O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui título executivo extrajudicial.”

No caso, a parte autora instruiu a inicial com os documentos indispensáveis, os quais não foram infirmados por qualquer elemento técnico apresentado pelos réus.

Quanto aos juros remuneratórios, os apelantes sustentam sua suposta abusividade por suposto descolamento das taxas médias praticadas no mercado. No entanto, não acostou qualquer elemento probatório que evidencie a discrepância alegada, limitando-se a retórica genérica sobre suposta onerosidade excessiva.

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a mera estipulação de juros superiores a 12% ao ano não configura abusividade, conforme consagrado na Súmula 382, sendo necessário demonstrar concretamente a desproporção em relação à taxa média divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza e período – o que não ocorreu nos autos.

Igualmente, no tocante à capitalização de juros, não há ilegalidade na pactuação da capitalização mensal, desde que expressamente prevista em cláusula contratual clara, sendo essa a orientação firmada no julgamento do REsp 973.827/RS, em sede de recurso repetitivo. Ainda que os apelantes apontem ausência de informação destacada, não logrou comprovar a omissão de cláusula ou violação ao dever de informação, ônus que lhes incumbia.

No que se refere à cobrança de tarifas como registro de contrato e seguro prestamista, também não se evidencia qualquer ilegalidade. Não há demonstração de que tais cobranças tenham sido efetivadas de forma indevida ou sem a correspondente prestação de serviço. A jurisprudência tem admitido a validade de tais encargos, desde que vinculados a serviços efetivamente prestados – cabendo ao consumidor comprovar a ausência de contraprestação, o que não se deu.

Ressalte-se, ademais, que a própria sentença originária não se baseou nesses valores acessórios para a constituição do título executivo judicial, sendo certo que a pretensão deduzida se limitou ao valor principal do contrato inadimplido.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PROVA UNILATERAL. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto por JOSE CARLOS DA SILVA e J C DA SILVA – GAS – ME contra sentença proferida na Ação Monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., com o objetivo de constituir título executivo judicial referente a contrato de abertura de crédito empresarial. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para constituir o título judicial em relação ao devedor principal e aos avalistas, com definição das taxas pactuadas, além de condenações recíprocas em honorários. Os apelantes alegam abusividade de encargos contratuais e a existência de saldo credor em seu favor, requerendo a exclusão de encargos não pactuados, afastamento da mora e revisão do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a constituição de título executivo judicial com base em contrato bancário desacompanhado de documentos complementares; (ii) estabelecer se é abusiva a cobrança de tarifas bancárias sem previsão contratual expressa; (iii) determinar se houve capitalização mensal de juros sem pactuação válida; e (iv) verificar se os juros remuneratórios praticados extrapolam os limites pactuados ou a média de mercado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de determinados documentos, como contrato de conta corrente, não impede a constituição do título executivo judicial, desde que os elementos essenciais constem da cédula de crédito bancário e dos extratos juntados, o que ocorreu no caso. 4. A cobrança de tarifas bancárias sem previsão contratual expressa é inválida, mas os apelantes não demonstraram de forma específica e comprovada a existência de tais cobranças indevidas, tampouco indicaram nominalmente os lançamentos supostamente irregulares. 5. O laudo pericial apresentado é unilateral e não foi acolhido como prova técnica apta a embasar revisão contratual, pois o juízo de origem entendeu que a matéria era unicamente de direito, sendo suficiente a análise documental. 6. A capitalização mensal de juros encontra respaldo na cédula bancária juntada aos autos, na qual consta taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, caracterizando pactuação expressa e válida conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 973.827/RS). 7. A alegação de que os juros remuneratórios ultrapassaram os limites contratados não se sustenta, pois os índices aplicados não superaram de forma desproporcional a taxa pactuada, tampouco a média de mercado à época dos fatos, não havendo indício de abusividade. 8. A sentença de origem encontra-se devidamente fundamentada, respaldada em jurisprudência pacífica e em provas documentais robustas, sendo incabível sua reforma com base em presunções ou provas unilaterais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A cédula bancária que apresenta taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura pacto expresso de capitalização mensal de juros. 2. O laudo técnico unilateral não constitui prova hábil a infirmar a validade de cláusulas contratuais bancárias quando a controvérsia for exclusivamente de direito e os autos estiverem suficientemente instruídos com documentos. 3. A taxa de juros remuneratórios não é considerada abusiva quando não supera de forma desproporcional a média de mercado e está prevista contratualmente. 4. A constituição de título executivo judicial em ação monitória é válida quando amparada em cédula de crédito bancário e extratos que evidenciem a relação contratual e a inadimplência.”
(N.U 0002287-45.2007.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

No tocante ao pleito dos apelantes de afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob alegação de que goza da justiça gratuita, importa esclarecer que a concessão do benefício da gratuidade não isenta o beneficiário da condenação, mas apenas suspende sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

A sentença, corretamente, impôs a condenação e determinou a suspensão da exigibilidade, observando a literalidade da norma processual e o entendimento pacificado nos tribunais superiores. Não há, portanto, qualquer vício a ser reparado.

Deve, assim, ser mantida a sentença atacada.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025